Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014174-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos dos benefícios, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUSAN MEIRE MORETTI BINHA - CPF: 058.828.028-30 (APELANTE), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM AMPARO NO ART. 10 DA LEI No 12.016/2009
–
SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PORTADORA DA DOENÇA INCAPACITANTE – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS A INDICAREM O INTERESSE PROCESSUAL E A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM SUPOSTA DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA –

SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em indeferimento da petição inicial com amparo no art. 10 da Lei no 12.016/2009 se há nos autos elementos que, em princípio, demonstram que os eventuais descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de aposentadoria ocorrem em desconformidade com a legislação de regência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Susan Meire Moretti Binha
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação mandamental originária, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, isentando a apelante de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do Supremo Tribunal Federal e no 105 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 10, inciso XXII, do Texto Maior.

Em suas razões recursais, busca a recorrente a reforma da sentença hostilizada, para que seja concedida a segurança, a fim de que a MTPREV deixe de efetivar descontos na aposentadoria que percebe, a título de contribuição previdenciária, por ser portadora de doença incapacitante (cegueira monocular – CID H 54.4), em conformidade com o art. 40, §§ 18o e 21o, da Constituição Federal e art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88.

Para tanto, argumenta que
“(...) anexou na petição inicial documentos que comprovam a violação de seu direito líquido e certo, uma vez que a mesma é aposentada e seus proventos não superam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, é portador de doença incapacitante conforme laudos anexados ao processo laudo médico pericial do Estado de Mato Grosso referente à redução da contribuição previdenciária (...), laudo médico ocular emitido por médico do hospital de olhos de Rondonópolis e laudo médico sistema único de saúde (SUS) (...) todos atestando que a impetrante é portadora de cegueira monocular, portanto fazendo jus a isenção de contribuição previdenciária, uma vez que conforme holerites igualmente anexados a impetrante vinha sendo beneficiada desta isenção até dezembro/2020 (...) onde a partir de janeiro/2021 iniciou-se cobrança indevida (...)”
.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Susan Meire Moretti Binha
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação mandamental originária, indeferiu liminarmente a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, isentando a apelante de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do Supremo Tribunal Federal e no 105 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 10, inciso XXII, do Texto Maior.

Em suas razões recursais, busca a recorrente a reforma da sentença hostilizada, para que seja concedida a segurança, a fim de que a MTPREV deixe de efetivar descontos na aposentadoria que percebe, a título de contribuição previdenciária, por ser portadora de doença incapacitante (cegueira monocular – CID H 54.4), em conformidade com o art. 40, §§ 18o e 21o, da Constituição Federal e art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88.

Para tanto, argumenta que
“(...) anexou na petição inicial documentos que comprovam a violação de seu direito líquido e certo, uma vez que a mesma é aposentada e seus proventos não superam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, é portador de doença incapacitante conforme laudos anexados ao processo laudo médico pericial do Estado de Mato Grosso referente à redução da contribuição previdenciária (...), laudo médico ocular emitido por médico do hospital de olhos de Rondonópolis e laudo médico sistema único de saúde (SUS) (...) todos atestando que a impetrante é portadora de cegueira monocular, portanto fazendo jus a isenção de contribuição previdenciária, uma vez que conforme holerites igualmente anexados a impetrante vinha sendo beneficiada desta isenção até dezembro/2020 (...) onde a partir de janeiro/2021 iniciou-se cobrança indevida (...)”
.

O apelo merece prosperar em parte.

Conforme se verifica, veio o magistrado de origem a indeferir liminarmente a inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, sob os seguintes fundamentos:

“(...) In casu, busca o impetrante a concessão da liminar para que seja suspenso os efeitos do ato administrativo impugnado, até decisão de mérito.

Todavia, compulsando os autos denota-se que o impetrante não trouxe prova do ato coator, bem como não apresentou prova pré-existente, bem como, vislumbro a necessidade de dilação probatória.

Destaca-se, ainda, que a requerente pleiteia a intimação da autoridade coatora para que disponibilize o documento de isenção de contribuição previdenciária no prazo de 10 dias, pois necessário à prova do alegado na inicial

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a
necessidade de extensa dilação probatória
, incabível na via estreita do
mandamus.

(...)

Assim, tal pleito se mostra juridicamente impossível na via escolhida e ante a necessidade de dilação probatória, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

No mais, como é sabido de todos o presente remédio constitucional não é substitutivo de ação de cobrança, razão pela qual o pleito para restituição dos valores eventualmente descontados indevidamente se mostra incabível
(...)”
(id. 98373026,
sic
).

Pois bem. A despeito dos argumentos lançados na decisão combatida, ouso discordar quanto à necessária apresentação da existência do ato coator questionado e da ausência de provas pré-constituídas no particular, na medida em que, para além da juntada dos expedientes médicos e dos holerites da apelante no feito originário – que demostram a incidência dos descontos a título de contribuição previdenciária –, é sabido que os descontos previdenciários apontados – incidentes a partir de janeiro do ano de 2021 – aparentemente ocorriam em desconformidade com o quanto estabelecido no art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 (redação anterior a Lei Complementar no 700/2021) e no art. 40 da Carta Maior.

Dessa forma, ainda que não haja prévia manifestação da Administração sobre o particular, compreendo que há interesse processual e existem elementos nos autos capazes de elucidar a pretensa ilegalidade do ato impugnado, de modo a permitir o processamento e o respectivo julgamento do feito, porque a apelante visa justamente à cessação de eventuais descontos previdenciários irregulares em seus proventos de aposentadoria em desconformidade com a legislação de regência.

Em sentido análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – CONCURSO PÚBLICO – POSSE NEGADA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DEMISSÃO ANTERIOR EM CARGO PÚBLICO - ANULAÇÃO DA DEMISSÃO ANTERIOR NA VIA JUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que falar em indeferimento da petição inicial por ausência de direito liquido e certo se há nos autos elementos que, em princípio, demonstram que o ato impeditivo para a posse no cargo público é ilegal, corroborado pela decisão judicial que anulou o ato de demissão.

(N.U 1002505-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)”

Logo, tenho que a sentença originária deve ser anulada. Todavia, deixo de realizar o julgamento imediato da lide, posto que o processo não está em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013 do CPC, diante da inexistência de notificação da autoridade coatora e da ausência de ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (art. 51 da Lei Complementar no 560/2014), devendo os autos retornarem ao juízo singular para prosseguimento do feito e realização de novo julgamento.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Susan Meire Moretti Binha
, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a prolação de nova decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022